Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (EXTRAPATRIMONIAL). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESAVENÇAS. ENVIO DE MENSAGENS DE APLICATIVO E CORREIO ELETRÔNICO. DISCUSSÕES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ATRIBUTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há dano moral (extrapatrimonial) quando configurada a existência de lesão a algum dos substratos que compõem, ou conformam, a dignidade humana, quais sejam, liberdade, igualdade, solidariedade e integridade psico-física da pessoa.
2. No caso dos autos, mesmo tendo havido a deterioração da relação contratual, a partir da desconfiança no trabalho desenvolvido pelo advogado, retratada em mensagens de texto enviadas ao advogado por meio de aplicativo de comunicação instantânea e por correio eletrônico, com clara existência de constrangimento suportado pelo causídico, ainda assim não restou configurada a efetiva existência de danos à dignidade do profissional, afastando assim, por ausência de circunstância excepcional que justificasse a responsabilização da cliente, a pretensão compensatória.
3. Recurso conhecido e provido.